Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. NÚMEROS TELEFÔNICOS DIVERSOS. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA PELAS COBRANÇAS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar a parte requerida na obrigação de se abster de realizar ligações para o número de telefone do requerente, bem como indenizá-lo pelos danos morais causados.
2. Em suas razões recursais, sustenta que se presumem verdadeiros os fatos alegados pela parte requerente/recorrente, em razão da revelia da parte requerida. Aduz que a insistência da recorrida em importunar a parte recorrente com excessivas ligações importa em abuso do direito, na forma do art. 42 do CDC. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial.
3. Recurso conhecido, tempestivo e com preparo regular (IDs 62260164 e 62260166). Sem contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Na hipótese em julgamento, a parte requerente/recorrente relatou que recebe inúmeras ligações da recorrida na tentativa de coagi-la ao pagamento de supostas dívidas, vindo a incomodar e atrapalhar sua rotina.
6. Verifica-se dos autos, que a parte recorrente não instruiu o feito com documentos que pudessem provar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, depende da existência de verossimilhança e, portanto, de lastro probatório mínimo, o que não se verifica no processo.
7. A ata notarial de ID 62258892 relaciona as ligações recebidas pelo recorrente em apenas quatro dias. Conforme registrado na sentença vergastada, constata-se que a maioria das ligações se deram em dias úteis e dentro do horário compreendido das 8h às 18h. Além disso, em cotejo com o documento apresentado em ID 62258888 - Pág. 2, não resta comprovado que os diversos números de telefone relacionados na ata notarial pertencem à parte recorrida ou que ela seria, efetivamente, a responsável pelas ligações.
8. Nesse sentido, ausente a comprovação de que a empresa de telefonia foi a responsável pelas ligações reiteradamente realizadas para o número do recorrente, não restou evidenciada falha na prestação do serviço imputada à parte recorrida. Precedentes: Acórdão 1838622, 07094391020238070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1432816, 07189964120218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJe: 5/7/2022.
9. Ausente a responsabilidade da parte recorrida, não há que se falar em danos extrapatrimoniais indenizáveis.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.